Tribunal: TJES
Processo: 5002479-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002479-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GELSIMARA ANTEQUESTE ZUCOLOTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E DAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que estendeu os efeitos de liminar para determinar o fornecimento, pelo ente público, do medicamento Pregabalina 75mg, na dosagem prescrita, à autora Gelsimara Antequeste Zucoloto, sob pena de multa diária. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, e quanto à ausência dos requisitos fixados para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao deixar de se pronunciar, de ofício, sobre os requisitos materiais fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS (Temas 06 e 1.234).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador afirma que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a matéria devolvida no agravo de instrumento, que se limitava à questão processual relativa ao art. 329 do CPC/2015, acerca da possibilidade de aditamento da petição inicial para incluir novo medicamento após a contestação.

4. A decisão embargada considerou que a modificação do tratamento médico em razão da evolução clínica da paciente configura adequação terapêutica, e não alteração do pedido ou da causa de pedir, entendimento amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a complementação ou substituição de fármacos relativos à mesma enfermidade.

5. As alegações sobre os requisitos materiais fixados pelo STF nos Temas 06 e 1.234 não foram objeto de impugnação no agravo de instrumento e configuram inovação recursal, não sendo possível suscitar matéria nova em embargos de declaração sob o pretexto de “omissão indireta”.

6. O exame sobre a adequação do medicamento, eficácia, incorporação ao SUS e demais critérios materiais é de competência do juízo de primeiro grau, onde se desenvolve a instrução probatória e o contraditório.

7. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, sob pena de desvirtuamento da finalidade prevista no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação sobre matéria não impugnada no recurso originário não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração.

2. A complementação ou substituição de fármacos relativos à mesma enfermidade não caracteriza alteração do pedido, mas adequação terapêutica admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. A análise dos requisitos materiais dos Temas 06 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal deve ocorrer no juízo de origem, sob contraditório e dilação probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
a
gravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
Gelsimara Antequeste Zucoloto
, que estendeu os efeitos da decisão liminar para determinar aos requeridos a disponibilização do medicamento na dosagem pleiteada, mesmo que haja alteração no curso do processo, durante o período necessário ao tratamento da patologia diagnosticada, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (Id 15772177), sustenta o embargante, em síntese, que o julgado padece de omissão em relação aos seguintes pontos:
(i)
embora tenha sido enfrentada a questão processual (possibilidade de alteração do pedido), omitiu-se quanto à análise de matéria de observância obrigatória, configurando uma “omissão indireta”;
(ii)
o julgado deveria ter se pronunciado,
de ofício
, sobre a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61;
(iii)
o fármaco objeto da extensão da tutela de urgência (Pregabalina 75mg) é considerado não incorporado ao SUS para a enfermidade específica da paciente, ainda que esteja incorporado para outra condição clínica (Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes);
(iv)
sendo o medicamento não incorporado, sua concessão judicial é excepcional e depende do preenchimento cumulativo de requisitos técnicos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234, quais sejam: (1) negativa de fornecimento administrativo; (2) ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC; (3) impossibilidade de substituição por outro fármaco da lista SUS; (4) comprovação de eficácia e segurança via Medicina Baseada em Evidências (MBE); e (5) incapacidade financeira do paciente;
(v)
ao permitir a extensão da tutela de urgência sem verificar o cumprimento de tais requisitos, o acórdão violou a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal; e
(vi)
a mera prescrição do médico assistente não é suficiente para atender às exigências vinculantes.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A toda evidência, não se faz presente a mácula apontada pelo embargante.

Isso porque, o acórdão embargado analisou, de forma clara, exaustiva e fundamentada, a matéria efetivamente devolvida a este Órgão
ad quem
por meio do agravo de instrumento, qual seja, a impossibilidade processual de aditamento da petição inicial (para inclusão de novo fármaco) após a citação e a contestação, sem o consentimento do réu, por suposta violação ao art. 329 do CPC/2015.

Diante disso, foi precisamente essa a questão enfrentada e decidida pelo Órgão Colegiado.

O voto condutor, de minha lavra, foi explícito ao rechaçar a tese de violação ao art. 329 do diploma processual civil, ao assentar que a modificação do tratamento médico, decorrente da evolução do quadro clínico da paciente, não configura alteração do pedido ou da causa de pedir, mas
mera adequação terapêutica
.

Tal entendimento foi robustamente amparado em jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, que admite a substituição ou complementação de fármacos no curso do processo, relativos à mesma enfermidade.

As teses ventiladas pelo embargante acerca do suposto não preenchimento dos requisitos materiais fixados nos Temas 06 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal (tais como a análise da CONITEC, a ineficácia dos substitutos do SUS, ou a comprovação por MBE),
não foi objeto d
e impugnação no
agravo de instrumento
, conforme facilmente se depreende da leitura das razões recursais (Id 12277223).

Logo, tenho por descortinada a flagrante ocorrência de
inovação recursal
, que o embargante busca, sem sucesso, travestir de “omissão indireta”, que não se verifica por ter o este Órgão Julgador observado os limites objetivos da matéria impugnada.

A análise aprofundada sobre o preenchimento dos requisitos materiais para a concessão específica do fármaco (Pregabalina) constitui matéria de mérito a ser exaurida no Juízo de 1º grau, sob o crivo do contraditório e da eventual dilação probatória, não tendo sido objeto da decisão agravada que, repita-se, se limitou a admitir o aditamento, tampouco do recurso que a atacou sob o prisma exclusivamente processual.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.